Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700021-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação Cominatória c/ Reparação por Danos Morais n. 0711362-56.2023.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua conta corrente, de modo que, após os descontos, não lhe sobra nenhum valor para sua subsistência e de sua família. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a cessar todos os descontos realizados em sua conta corrente. No mérito, postula “a cessação dos descontos previstos em janeiro de 2025 em diante, até ulterior decisão de mérito, confirmatória ou revogatória da tutela ora pretendida”. Requer, ainda, “a fixação de ASTREINTES que, nos exatos termos do art. 537, CPC pode “ser aplicada na fase de conhecimento” e, assim, o réu, ao descumprir a ordem judicial, deverá pagar ao autor multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso, exequível de imediato, limitado a 30 dias multa, ou até cumprimento da determinação”. O eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em sede de plantão judicial, deferiu parcialmente a tutela recursal pleiteada para determinar ao BRB – Banco de Brasília que se abstenha de efetivar descontos na conta corrente do agravante referente ao contrato de refinanciamento juntado no ID 170081899 dos autos do ProceComCiv 0711362-56.2023.8.07.0009, até o julgamento definitivo do presente agravo ou até que sobrevenha a sentença de mérito, sob pena de multa, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 67627372. O agravante apresentou petitório sob o ID 67883567, para noticiar que o agravado não está cumprindo a tutela recursal deferida pelo eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati. Postula nova intimação do agravado para o cumprimento da determinação; a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos valores descontados indevidamente do agravante em desobediência à r. decisão; seja concedida força de mandado à decisão; seja esclarecido ao réu que a decisão de ID 67670393 teve o prazo em curso durante o recesso forense; e, em caso de no descumprimento, o bloqueio dos valores via SISBAJUD. Registra-se que, o agravado fora intimado da decisão que deferiu em parte a tutela em 03/01/2025 (ID 67631185), tendo o débito sido descontado na conta corrente do agravante em 02/01/2025 (ID 67936487), portanto, anteriormente à intimação do Banco agravado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os pedidos contidos no ID 67883567, a fim de que o réu seja intimado, por oficial de justiça, para que cumpra a decisão de ID 67627372, com a suspensão do desconto do empréstimo referente ao contrato de refinanciamento juntado no ID 170081899 dos autos de origem, atentando-se, ademais, que a renitência no cumprimento das decisões judiciais poderá resultar em majoração das astreintes já fixadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025 às 15:15:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora